Tribunal: TJDFT
Processo: 0702461-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO MARRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença proposto pelo ora agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo ora agravante, mantendo o “decisum” que indeferiu a penhora, pelo sistema BACENJUD, do valor referente ao crédito exequendo, a saber: R$ 15.756,32 (quinze mil setecentos e cinquenta e seis reais e trinta e dois centavos). O exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja promovida a penhora acima referida. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão de primeiro grau, confirmando-se a tutela ora vindicada. Para tanto, o agravante alegou, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou a aplicação do art. 523, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC, uma vez que decorrido, “in albis”, o prazo legal para o pagamento voluntário do crédito exequendo. Acrescentou que os artigos 835, inciso I, e 854, ambos do CPC também “foram completamente ignorados”, porquanto preveem, respectivamente, a prioridade da penhora de dinheiro e a desnecessidade de ciência prévia do ato ao executado. Por fim, o destacou a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, tendo em vista que as decisões proferidas em sede de cumprimento de sentença podem ser desafiadas por Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Nada obstante, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos legais para o deferimento da antecipação de tutela recursal, porquanto presente somente a relevante fundamentação recursal, mais precisamente quanto ao cabimento da penhora pelo sistema BACENJUD, em razão do não pagamento voluntário do valor referente ao crédito exequendo. Deveras, embora mereça acolhimento – ao menos neste juízo de cognição sumária – a tese relativa à possibilidade de constrição judicial, não foi demonstrado o perigo na demora quanto à apreciação da aludida questão. Conforme já assinalado, somente um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal foi preenchido, a saber: a probabilidade de provimento do recurso, diante da relevante fundamentação recursal demonstrada, especificamente quanto à possibilidade de constrição judicial, pelo sistema BACENJUD. Quanto ao segundo requisito (perigo na demora), este não foi demonstrado, porquanto não há “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” pelo simples fato de o julgador de primeiro grau não ter deferido a penhora, podendo o agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal espera constitua um prejuízo de ordem material ou processual. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora